Tribunal: TJMT
Processo: 1024515-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024515-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), vandi da rocha registrado(a) civilmente como VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (PACIENTE), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (IMPETRANTE), vandi da rocha registrado(a) civilmente como VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (PACIENTE), LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024515-31.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANSMAR DE LIMA E SOUZA
PACIENTE: VANDI DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DIVERGÊNCIAS ENTRE O INQUÉRITO E A DENÚNCIA, DECISÃO PARADIGMA PROLATADA POR ESTA 1a CÂMARA CRIMINAL QUE FUNDAMENTA A ABSOLVIÇÃO, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO PARA A REANÁLISE DA PRISÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APÓS OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. HOMOGENEIDADE DA PRISÃO. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais, em sua maioria, não foram conhecidas. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas (preclusas ou já analisadas em
habeas corpus
anterior): (i) Ausência de elementos probatórios de autoria; (ii) Ausência de fundamentação da decisão constritiva; (iii) Existência de predicados pessoais favoráveis; (iv) Divergência entre inquérito policial e denúncia; (v) aplicação de precedente paradigma para fundamentar a absolvição.

2.2. Teses conhecidas: (vi) Suposto fato novo surgido com a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento; (vii) Alegação de afronta ao princípio da homogeneidade, com base na suposta desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada.

III. Razões de decidir

3.1. As teses não conhecidas foram objeto de análise em habeas corpus anteriores ou não trazem elementos novos que justifiquem reexame nesta impetração.

3.2. O conteúdo das declarações prestadas em audiência não configura, por si só, fato novo ou suficiente para alterar o status da prisão cautelar, competindo ao juízo de origem a análise probatória completa.

3.3. A tese de afronta ao princípio da homogeneidade baseia-se em suposições quanto à eventual pena a ser fixada e ao regime de cumprimento, hipóteses que serão examinadas pelo juízo natural na sentença.

3.4. A gravidade concreta do delito imputado, as circunstâncias do caso e a reiteração de impetrações anteriores sem modificação relevante do quadro fático-jurídico impedem a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de elementos novos e concretos que alterem o quadro fático-jurídico impede a revogação da prisão preventiva.”

“2. O princípio da homogeneidade não autoriza juízo antecipado sobre pena ou regime de cumprimento, os quais serão oportunamente analisados na sentença pelo juízo natural.”

Dispositivo relevante: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.977/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/05/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024515-31.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANSMAR DE LIMA E SOUZA

PACIENTE: VANDI DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VANDI DA ROCHA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [autos n. 1011262-30.2023.8.11.0037].

O impetrante sustenta que:
1)
após a audiência de instrução e julgamento surgiu “fato novo”, uma vez constatado “
não existir qualquer prova contra o paciente [...] as testemunhas do Ministério Público deixaram bem claro que não existia envolvimento de terceira pessoa no ato da apuração do crime, o que comprova a inocência do acusado que se encontra preso”
;
2
) inexiste risco de fuga ou necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque o decreto constritivo não possui fundamentação idônea e não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
) há divergências substanciais entre o Inquérito Policial e a denúncia;
4
) a prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade, uma vez que, “
nem com eventual sentença, o paciente, primário, terá sua segregação social decretada, revelando-se verdadeiro contrassenso”
;
5
) há decisão paradigma, julgada pela 1
a
Câmara Criminal do TJMT, que se assemelha ao caso em concreto e deve ser considerada para fundamentar a absolvição do paciente;
6
) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e do seu estado de saúde, é possível revogar a prisão cautelar decretada, para que aguarde em liberdade a prolação da sentença [doc. digital n. 301776890].

Conheci parcialmente o
writ
, e na parte conhecida
indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 302048865].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 303458882].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 304049397].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024515-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que este é o
quarto

habeas corpus
impetrado em favor de
VANDI DA ROCHA
.

No primeiro
writ
(
HC
n. 1025331-47.2024.8.11.0000) a ordem foi
denegada
, à unanimidade, em julgamento ocorrido em 8 de outubro de 2024, cujo acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRELIMINAR: PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO
. ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A PRÁTICA DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO.
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [271KG (DUZENTOS E SETENTA E UM QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA]. TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO PREPARADO PARA A OCULTAÇÃO DA DROGA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO E QUE NÃO SE APRESENTA À JUSTIÇA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vandi da Rocha, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006). A impetrante requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, visa a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (I) a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito do habeas corpus; (II)
a ausência de provas da participação do paciente na empreitada criminosa
; (II)
a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal e em razão da existência dos predicados pessoais favoráveis do paciente
.

III. Razões de decidir.

3.1. O pedido de assistência judiciária gratuita não comporta apreciação, dado que o habeas corpus é ação constitucionalmente gratuita, conforme art. 5o, LXXVII, da CF/88.

3.2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (271kg de cocaína) e o modus operandi utilizado – ônibus devidamente preparado para o transporte clandestino dos estupefacientes –, evidenciando o risco à ordem pública
.

3.3.
O fato de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal corrobora a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, visto que há indicativos de fuga do distrito da culpa e de subterfúgios para não se apresentar à Justiça
.

IV. Dispositivos e teses

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento

Preliminar: “O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não se aplica ao Habeas Corpus, ação de natureza gratuita por força do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal.”

Mérito: “A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de fuga do paciente não constitui constrangimento ilegal, sendo irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVII; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC no 888.371/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/4/2024; AgRg no HC n. 796.974/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/8/2023; AgRg no RHC n. 188.368/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024”

O
segundo
, distribuído sob o n. 1015313-30.2025.8.11.0000,
indeferi
a liminar vindicada e, antes do julgamento de mérito, o impetrante – que é o mesmo deste
mandamus
– postulou a desistência da ação, razão pela qual homologuei o pedido e o julguei extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, X, do RITJMT.

No
terceiro

mandamus
[
Habeas Corpus
n. 1016713-79.2025.8.11.0000], cujo julgamento ocorreu em 10 de junho de 2025, por unanimidade a 1a Câmara Criminal deste Sodalício denegou a ordem e o acórdão recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO CRIME,
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA
, INCONGRUÊNCIAS NA CITAÇÃO DO PACIENTE,
CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES
. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO MACULA A LEGALIDADE DA PRISÃO. EQUÍVOCO CORRIGIDO CONFORME NOTICIADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
NÃO CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE O INQUÉRITO E A DENÚNCIA
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INVIABILDIADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INDEFERIMENTO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA NESTE SODALÍCIO.
DECISÃO PARADIGMA PROLATADA POR ESTA 1a CÂMARA CRIMINAL QUE PODE FUNDAMENTAR A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES DISTINTAS
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA. SUPOSIÇÕES INFUNDADAS QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA SOLENIDADE INTRUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais algumas foram conhecidas e outras não. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas (preclusas ou já analisadas em habeas corpus anterior): (i) ausência de elementos acerca da autoria criminosa; (ii) falta de fundamentação da decisão constritiva; (iii) incongruências acerca da citação do paciente; (iv) concessão da liberdade em razão da existência de predicados pessoais favoráveis –, razão pela qual não conheço desta parte da impetração.

2.2. Teses conhecidas: (v) existência de erro material no mandado de prisão; (vi)
alegada divergência entre os elementos do inquérito policial e a denúncia
; (vii) suposta violação ao princípio da presunção de inocência; (viii) fundamentação da autoridade coatora baseada em decisões anteriores desta Câmara; (ix)
aplicação de precedente supostamente análogo
; (x)
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas em razão de enfermidade
; (xi) ‘intenção’ do juízo em manter a prisão até a audiência de instrução; (xii) pedido de antecipação da audiência já designada.

III. Razões de decidir

3.1. O erro material na tipificação penal constante do mandado de prisão foi sanado sem prejuízo processual, não havendo vício invalidante.

3.2.
Não se constata divergência relevante entre a denúncia e o inquérito, uma vez que a peça acusatória descreve minuciosamente a conduta imputada ao paciente e está em consonância com os elementos colhidos na fase investigatória
.

3.3. A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser mitigada diante da presença dos pressupostos legais da segregação cautelar.

3.4.
A autoridade coatora apresentou fundamentação autônoma e adequada ao indeferir o pedido de revogação da prisão, sem se limitar à menção a decisões anteriores desta Corte
.

3.5.
O precedente citado pela defesa não guarda similitude fática com o caso concreto, inviabilizando sua aplicação como paradigma para absolvição.

3.6.
A alegação de enfermidade não veio acompanhada de prova documental idônea e, mesmo que comprovada, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.

3.7. A suposta intenção do juízo em manter a prisão até a audiência não se confirma, sendo a instrução processual conduzida dentro da legalidade e com reavaliação periódica da medida cautelar.

3.8. O pedido de antecipação da audiência não é matéria a ser analisada nesta instância, sobretudo quando não submetido ao juízo de origem, configurando hipótese de supressão de instância caso realizada a incursão na matéria.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Erro material na tipificação penal constante do mandado de prisão não invalida a medida constritiva se sanado e não constatado prejuízo ao paciente.”

“
2. A denúncia compatível com os elementos do inquérito policial afasta alegação de divergência entre os autos investigatórios e a exordial acusatória
.”

“
3. A prisão preventiva, desde que fundada em elementos concretos e fundamentos idôneos, não afronta o princípio da presunção de inocência
.”

“
4. A referência a decisões colegiadas anteriores não compromete, por si só, a fundamentação autônoma da autoridade judiciária de primeira instância
”.

“
5. O emprego de precedente judicial ao caso concreto só é aplicável se houver identidade fática e jurídica entre os casos confrontados
.”

“
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige prova robusta da enfermidade alegada e análise do caso concreto quanto à suficiência da medida substitutiva.
”

“7. A gestão da pauta de audiências é atribuição do juízo de origem, não cabendo ao tribunal revisar designações sem provocação prévia e fundada.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 447.740/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/08/2018; STF, RHC 60.329/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 21/03/2016; TJMT, HC n. 1000096-15.2023.8.11.0000, minha relatoria, DJE 12/03/2023”

No que tange à superveniência de “
fato novo e suficiente para revogar a prisão preventiva
”, consistente na afirmação de que, após a oitiva das testemunhas do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, não restou comprovado a conexão do paciente com a infração penal, a tese
não merece prosperar
.

Com efeito, não compete à defesa antever o desfecho da ação penal, cuja atribuição é exclusiva do juízo natural, que deliberará – após exauriente análise do acervo probatório – acerca da suficiência dos elementos para eventual absolvição ou condenação, além da viabilidade ou não de se manter a prisão cautelar.

Diante dessas considerações, o limite do
mandamus
é restrito à afirmação de que a prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade.

Entretanto, o pedido
não comporta provimento
.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1o, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VANDI DA ROCHA
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025